Tribunal: STJ
Processo: 5384743-66.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859454 - RS(2025/0043626-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TG
MED
COMERCIO
IMPORTACAO,
EXPORTACAO,
FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA.
ADVOGADA
: PAMELA DE MELLO NEGRELI - SP415120
AGRAVADO
: SANDRA CECILIA SCHIPPER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSSA CRISTINA MARCHIORI - RS058726
MARA TERESINHA VARGAS - SC019952
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CISÃO PARCIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DE
EMPRESA NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul que reconheceu a legitimidade passiva da recorrente para figurar no
cumprimento de sentença, afastou a alegação de prescrição intercorrente e
permitiu o redirecionamento da execução com base na responsabilidade
solidária decorrente de cisão parcial.
2. O acórdão recorrido aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no
do Código de Defesa do Consumidor, considerando tratar-se de
art. 27
relação de consumo, e afastou a alegação de prescrição intercorrente,
entendendo que não houve inércia da exequente por prazo superior ao
prescricional.
3. O Tribunal de origem também concluiu que a cláusula de exclusão de
solidariedade no protocolo de cisão parcial é ineficaz perante credores cujo
título, embora constituído posteriormente, decorra de fato gerador anterior ao
ato societário, e que a resolução da cisão opera efeitos apenas inter partes e ex
nunc, não prejudicando terceiros de boa-fé.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a solidariedade decorrente de
cisão parcial é aplicável à recorrente, considerando que a empresa cindida
permanece ativa e que houve resolução do negócio; (ii) saber se a inclusão da
recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença viola o
§5o,
art. 513,
do CPC; e (iii) saber se houve prescrição intercorrente no cumprimento de
sentença, considerando o prazo quinquenal do
do Código de Defesa do
art. 27
Consumidor.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos
de responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo ou defeito do
Documento eletrônico VDA54733302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bf3649a-1ccf-42ea-9b2a-3dafec66a369

produto, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no
do
art. 27
Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo a norma especial sobre a
geral do Código Civil.
6. A contagem do prazo prescricional intercorrente exige a inércia do credor
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. No caso,
não houve o transcurso do lapso quinquenal entre a suspensão do processo e o
pedido de inclusão da recorrente no polo passivo.
7. A cláusula de exclusão de solidariedade no protocolo de cisão parcial é
ineficaz perante credores cujo título, embora constituído posteriormente,
decorra de fato gerador anterior ao ato societário, conforme entendimento
consolidado do STJ.
8. A resolução da cisão, firmada entre as partes privadas anos após o ato
societário, opera efeitos apenas
e
, não prejudicando
inter partes
ex nunc
terceiros de boa-fé cujos direitos foram perseguidos durante a vigência da
cisão.
9. A inclusão de empresa sucessora ou solidária no polo passivo de
cumprimento de sentença é admitida pela jurisprudência do STJ,
independentemente de participação na fase cognitiva, quando a
responsabilidade decorre diretamente da lei, como no caso de sucessão
empresarial prevista na Lei das Sociedades Anônimas.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bf3649a-1ccf-42ea-9b2a-3dafec66a369

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859454 - RS(2025/0043626-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TG
MED
COMERCIO
IMPORTACAO,
EXPORTACAO,
FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA.
ADVOGADA
: PAMELA DE MELLO NEGRELI - SP415120
AGRAVADO
: SANDRA CECILIA SCHIPPER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSSA CRISTINA MARCHIORI - RS058726
MARA TERESINHA VARGAS - SC019952
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CISÃO PARCIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DE
EMPRESA NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul que reconheceu a legitimidade passiva da recorrente para figurar no
cumprimento de sentença, afastou a alegação de prescrição intercorrente e
permitiu o redirecionamento da execução com base na responsabilidade
solidária decorrente de cisão parcial.
2. O acórdão recorrido aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no
do Código de Defesa do Consumidor, considerando tratar-se de
art. 27
relação de consumo, e afastou a alegação de prescrição intercorrente,
entendendo que não houve inércia da exequente por prazo superior ao
prescricional.
3. O Tribunal de origem também concluiu que a cláusula de exclusão de
solidariedade no protocolo de cisão parcial é ineficaz perante credores cujo
Documento eletrônico VDA53920464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:47
Código de Controle do Documento: 9d406a6d-bf51-44ae-bc10-322d9f2bab7b

título, embora constituído posteriormente, decorra de fato gerador anterior ao
ato societário, e que a resolução da cisão opera efeitos apenas inter partes e ex
nunc, não prejudicando terceiros de boa-fé.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a solidariedade decorrente de
cisão parcial é aplicável à recorrente, considerando que a empresa cindida
permanece ativa e que houve resolução do negócio; (ii) saber se a inclusão da
recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença viola o
§5o,
art. 513,
do CPC; e (iii) saber se houve prescrição intercorrente no cumprimento de
sentença, considerando o prazo quinquenal do
do Código de Defesa do
art. 27
Consumidor.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos
de responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo ou defeito do
produto, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no
do
art. 27
Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo a norma especial sobre a
geral do Código Civil.
6. A contagem do prazo prescricional intercorrente exige a inércia do credor
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. No caso,
não houve o transcurso do lapso quinquenal entre a suspensão do processo e o
pedido de inclusão da recorrente no polo passivo.
7. A cláusula de exclusão de solidariedade no protocolo de cisão parcial é
ineficaz perante credores cujo título, embora constituído posteriormente,
decorra de fato gerador anterior ao ato societário, conforme entendimento
consolidado do STJ.
8. A resolução da cisão, firmada entre as partes privadas anos após o ato
societário, opera efeitos apenas
e
, não prejudicando
inter partes
ex nunc
terceiros de boa-fé cujos direitos foram perseguidos durante a vigência da
cisão.
9. A inclusão de empresa sucessora ou solidária no polo passivo de
cumprimento de sentença é admitida pela jurisprudência do STJ,
independentemente de participação na fase cognitiva, quando a
responsabilidade decorre diretamente da lei, como no caso de sucessão
empresarial prevista na Lei das Sociedades Anônimas.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA53920464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:47
Código de Controle do Documento: 9d406a6d-bf51-44ae-bc10-322d9f2bab7b

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por TGMED COMÉRCIO
agravo em recurso especial
IMPORTACÃO, EXPORTACÃO, FABRICACÃO E DISTRIBUICÃO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105,
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2) O prazo prescricional aplicável ao caso em apreço é o quinquenal,
previsto no
do CDC, tendo em vista se tratar de relação de consumo.
art. 27
3) Por outro lado, a sentença que deu origem ao cumprimento de sentença
transitou em julgado em 25.09.2015 e, em novembro de 2015, a parte autora
postulou a execução do julgado, sendo a executada intimada em 22.08.2016
para cumprimento da obrigação, tendo silenciado. Em novembro de 2016, a
exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 12 meses, o que
foi deferido em 2017. Em julho de 2021, a exequente requereu a inclusão no
polo passivo da empresa agravante. Desse modo, não transcorrido o prazo de
cinco anos, não há que se falar em prescrição intercorrente.
4) Considerando a cisão parcial entre sociedades empresárias, mostra-se
desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão da empresa cindente no polo passivo,
uma vez que a responsabilidade solidária entre as empresas decorre da
previsão contida no
da Lei das Sociedades Anônimas.
art. 233
5) Como à época da cisão a parte exequente não possuía legitimidade para se
opor ao pactuado entre as empresas, não opera em face da
a exclusão de solidariedade. Além disso, a resolução da
impugnada/credora
cisão não produzirá efeitos em face da credora, ora agravada, em razão do
princípio da relatividade dos negócios jurídicos, ou seja, a cisão só
produziria efeitos ex nunc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 99-100)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 240-241).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
da
pois a solidariedade teria sido indevidamente
art. 233
Lei 6.404/1976,
reconhecida, uma vez que somente se imporia na hipótese de extinção da companhia cindida; a
cisão não teria sido concretizada e a empresa EMI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
permaneceria ativa, de modo que a inclusão da recorrente no polo passivo seria inviável.
(ii)
§5o do Código de Processo Civil, pois a inclusão de terceira estranha à
art. 513,
lide na fase de cumprimento de sentença teria sido proibida pela norma, que exigiria demanda
própria; o acórdão teria ignorado tal limitação e autorizado a execução direta contra a recorrente.
(iii)
do Código de Defesa do Consumidor, pois a prescrição intercorrente teria
art. 27
ocorrido; o termo inicial teria sido mal fixado, devendo observar o trânsito em julgado e a
vedação à eternização da execução, sendo que diligências infrutíferas não teriam interrompido o
prazo.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 251 e 267).
Documento eletrônico VDA53920464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:47
Código de Controle do Documento: 9d406a6d-bf51-44ae-bc10-322d9f2bab7b

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
A controvérsia central reside na legitimidade da recorrente para figurar no polo
passivo de cumprimento de sentença movido contra a empresa EMI IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA., em virtude de operação societária de cisão parcial.
A recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, defendendo a
aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil para reparação civil.
O Tribunal de origem, contudo, assentou que a lide versa sobre reparação de danos
decorrentes de relação de consumo (fato do
), aplicando o prazo quinquenal
produto/serviço
previsto no
do Código de Defesa do Consumidor:
art. 27

"A ação foi definida, em Sentença, como uma ação indenizatória, isto é, que
visa à reparação de danos, conforme se extrai do seguinte trecho da
fundamentação:
[...]
Igualmente, a natureza indenizatória consta no dispositivo:
[...]
Além disso, foi reconhecida a relação de consumo. Assim, tratando-se de
relação de consumo, incide o prazo de prescrição do Código de Defesa do
Consumidor, que é de cinco anos (art. 27). Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Passa-se, assim, à contagem do prazo, a fim de verificar se ocorreu o
implemento do prazo prescrição quinquenal.
Para o ínicio da contagem da prescrição intercorrente das execuções civis,
exige-se a inércia do credor, conforme é revelado em inúmeros julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
[...]
A exigência da inércia é estabelecida pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça para as execuções civis mesmo antes da tese firmada no
incidente de assunção de competência (R Esp no
), segundo a
1.604.412/SC
qual incidirá a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de
Processo Civil, somente quando o exequente permanecer inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme previsto no
artigo 202, parágrafo único, do Código Civil. Eis a ementa:
[...]
No presente caso, a Sentença que deu origem ao presente cumprimento de
sentença transitou em julgado em 25 de setembro de 2015 (f. 96, EV 3,
Processo Judicial 3):
[...]
Documento eletrônico VDA53920464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:47
Código de Controle do Documento: 9d406a6d-bf51-44ae-bc10-322d9f2bab7b

Em novembro de 2015, a autora requereu a execução do julgado (fs. 103/104,
Ev 3, Processo Judicial 3). O executado foi intimado em 22 de agosto de
2016 para o cumprimento da obrigação e silenciou (f. 108v, EV 3, Processo
Judicial 3).
Em novembro de 2016, a exequente requereu a suspensão do processo pelo
prazo de 12 meses, o que foi deferido em 2017 (f. 122, Ev 3, Processo
Judicial 3). Em julho de 2021, a exequente requereu a inclusão no polo
passivo de TG Med Comércio, Importação, Exportação, Fabricação e
Distribuição de produtos médicos Ltda (fs.
Ev 3, Processo Judicial 3
127/131,
e Processo Judicial 4).
Desse modo, não tendo decorrido o prazo de cinco anos entre a suspensão do
processo e o pedido de inclusão do impugnante com a inércia da impugnante,
não há falar em prescrição intercorrente, pois não implementado o prazo
prescricional."

O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de responsabilidade civil
decorrente de acidente de consumo ou defeito do produto, o prazo prescricional é o de 5 (cinco)
anos, prevalecendo a norma especial (CDC) sobre a geral (CC).
Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 2015, a suspensão do feito se
deu em 2017 e o pedido de inclusão da recorrente foi feito em 2021, não houve o transcurso do
lapso quinquenal.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. FATO DO PRODUTO OU
SERVIÇO. CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme
o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é de
5 (cinco) anos para pleitear reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial (
.
Súmula no 282/STF)
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.155.687/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- destaquei)
12/8/2025,
18/8/2025.

Portanto, afasto a alegação de prescrição.
No que tange à violação ao art. art. 233 da Lei das S.A, sustenta a recorrente que, na
cisão parcial onde a empresa cindida permanece ativa (o que foi comprovado documentalmente),
a solidariedade poderia ser afastada por disposição contratual, e que a reversão do negócio
("distrato") retiraria sua legitimidade.
Documento eletrônico VDA53920464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:47
Código de Controle do Documento: 9d406a6d-bf51-44ae-bc10-322d9f2bab7b

A tese não merece prosperar.
O Tribunal
decidiu que a estipulação de ausência de solidariedade no
a quo
protocolo de cisão é ineficaz perante a credora (ora recorrida), pois, à época da cisão (2011), o
crédito da autora — oriundo de ato ilícito anterior — ainda estava em fase de constituição
judicial (trânsito em julgado em 2015), impossibilitando-a de exercer o direito de oposição
previsto no parágrafo único do
(e-STJ, fls. 92):
art. 233

"Na época em que realizado o protocolo de cisão, 8 de abril de 2011, a
impugnada não detinha a condição de credora da empresa cindida, uma vez
que a sentença que suporta o título executivo transitou em julgado em 25 de
setembro de 2015. Portanto, como não possuía legitimidade para se opor ao
pactuado entre as empresas, não opera em face da
a
impugnada/credora
exclusão de solidariedade. Nesse sentido, é o entendimento do STJ quanto à
inaplicabilidade de cláusula de exclusão da responsabilidade aos créditos
constituídos posteriormente à cisão empresarial: [...]"

Este entendimento coaduna-se com a orientação desta Corte. A solidariedade na
cisão visa proteger os credores da diminuição patrimonial da sociedade devedora. Cláusulas
limitativas de responsabilidade em cisões parciais não podem ser opostas a credores cujos
títulos, embora constituídos judicialmente
, decorrem de fatos geradores anteriores à
a posteriori
reestruturação societária.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
DESPEJO E COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA
C/C
E COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA ENTREGA FUTURA.
CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO POSTERIOR À CISÃO
PARCIAL.
CLÁUSULA
DE
EXCLUSÃO
DE
SOLIDARIEDADE.
INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE SUPERIOR.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 83/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem entendimento de que, "(...) em relação aos
credores com títulos constituídos após a cisão, mas referentes a negócios
jurídicos anteriores, não se aplica a estipulação que afasta a solidariedade,
já que, à época da cisão, ainda não detinham a qualidade de credores,
portanto, não podiam se opor à estipulação. Esta interpretação dos arts.
229, § 1o
233, parágrafo único, da Lei n.o
garante tratamento
c/c
6.404/76
igualitário entre todos os credores da sociedade cindida" (REsp 478.824/RS,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJ de
24/08/2005,
.
19/09/2005)
2. Quanto à legitimidade passiva das recorrentes, afastar a conclusão do
acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos e a reinterpretação de cláusulas contratuais, providências que
esbarram no óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno desprovi do.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.017.142/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- destaquei)
4/9/2023,
6/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. CISÃO PARCIAL E ASSUNÇÃO DE
Documento eletrônico VDA53920464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:47
Código de Controle do Documento: 9d406a6d-bf51-44ae-bc10-322d9f2bab7b

OBRIGAÇÕES.
POSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
POR
EVENTOS OCORRIDOS PREVIAMENTE QUANDO A PARTE NÃO
PODERIA SE OPOR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 229 E 233 DA LEI DAS
SOCIEDADES ANÔNIMAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CPTM.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de cisão parcial, via de regra, prevalece a solidariedade entre
as empresas, a menos que, no ato de reestruturação societária exista
disposição em sentido contrário. Neste caso, tendo sido afastada a
solidariedade entre a sociedade cindida e as sociedades que vierem a
absorver parcela do patrimônio cindido, os credores anteriores à cisão
podem se opor à estipulação de ausência de solidariedade com relação a seus
créditos, mediante o envio de notificação à sociedade no prazo de 90
(noventa) dias a contar da publicação dos atos da cisão. Precedentes.
2. Todavia, consoante o Superior Tribunal de Justiça, "em relação aos
credores com títulos constituídos após a cisão, mas referentes a negócios
jurídicos anteriores, não se aplica a estipulação que afasta a solidariedade,
já que, à época da cisão, ainda não detinham a qualidade de credores,
portanto, não podiam se opor à estipulação. Esta interpretação dos arts.
229, § 1o
233, parágrafo único, da Lei n.o
garante tratamento
c/c
6.404/76
igualitário entre todos os credores da sociedade cindida" (REsp 478.824/RS,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJ
24/08/2005,
.
19/09/2005)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.690.977/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- destaquei)
20/5/2019,
24/5/2019.

Ademais, quanto ao argumento de que a cisão foi "revertida" ou resolvida por
"ineficácia absoluta" devido à negativa da ANVISA na transferência de registros , o Tribunal de
origem concluiu que tal resolução contratual, firmada entre as partes privadas anos depois (2018)
, opera efeitos apenas
e
, não tendo o condão de prejudicar terceiros de boa-
inter partes ex nunc
fé cujos direitos foram perseguidos durante a vigência da cisão. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Alterar essa conclusão demandaria o reexame das cláusulas do termo de cisão e do
distrato, bem como do acervo fático-probatório para verificar a efetiva absorção patrimonial ou a
alegada "ineficácia absoluta" do negócio, providências vedadas em sede de Recurso Especial, a
teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por fim, quanto à violação ao
§ 5o do CPC, a jurisprudência desta Corte
art. 513,
admite a inclusão de empresa sucessora ou solidária (por força de
) na fase
cisão/incorporação
executiva, independentemente de participação na fase cognitiva, ou mesmo a desnecessidade de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) quando a responsabilidade
decorre diretamente da lei (sucessão empresarial prevista na Lei das S.A.), e não da teoria do
abuso da personalidade.
O reconhecimento da responsabilidade solidária decorrente do
da
art. 233
autoriza o redirecionamento da execução.
Lei 6.404/76
Nesse sentido:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CISÃO PARCIAL DA
COMPANHIA-RÉ. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DA SUCESSORA.
APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. DECISÃO QUE SE CONFUNDE
COM O MÉRITO. ACÓRDÃO QUE EXCLUI A EMPRESA QUE ADQUIRIU
O PATRIMÔNIO CINDIDO. EQUÍVOCO. REFORMA.
1. Na cisão parcial, a companhia que adquire o patrimônio da cindida
sucede-a, por disposição de lei, nos direitos e obrigações. Essa sucessão se
Documento eletrônico VDA53920464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:47
Código de Controle do Documento: 9d406a6d-bf51-44ae-bc10-322d9f2bab7b

dá quanto aos direitos e obrigações mencionados no ato da cisão, em caso de
cisão parcial, ou na proporção dos patrimônios transferidos mesmo sobre
atos não relacionados, na hipótese de cisão com extinção.
2. Apurar se a hipótese é de cisão parcial ou cisão com extinção, bem como
verificar se a obrigação pleiteada no processo está incluída no bojo do
patrimônio transferido, é matéria de mérito que deve ser apreciada pelo juízo
no momento da prolação da sentença.
3. O STJ vem se posicionando no sentido de considerar insubsistente a
cláusula de exclusão de solidariedade aposta no instrumento de cisão, nos
termos do
§1o, da Lei das
quanto a credores cujo título não
art. 233,
S/A,
tiver sido constituído até o ato de cisão, independentemente de se referir a
obrigações anteriores.
4. A sucessão disposta na Lei das Sociedades Anônimas quanto às obrigações
relacionadas ao patrimônio transferido comporta-se, quanto ao processo, da
mesma forma que a alienação do objeto litigioso, de modo que não se pode
opor à inclusão da sucessora no pólo passivo o princípio da estabilidade da
demanda.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 1.294.960/RJ,
Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
- destaquei)
17/4/2012,
26/4/2012.
Portanto, correta a decisão do Tribunal de origem ao permitir o redirecionamento da
execução contra a recorrente.
Deste modo, estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior, no sentido de que a estipulação de ausência de
solidariedade na cisão parcial é ineficaz perante credores cujo título, embora constituído
posteriormente, decorra de fato gerador anterior ao ato societário, inafastável a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de dissídio
jurisprudencial, posto que a incidência do óbice sumular quanto à interposição pela alínea “a” do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.871.243/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
).
29/9/2025,
3/10/2025.
Com esses fundamentos, conheço do agravo para
ao recurso
negar provimento
especial.

É como voto.

Documento eletrônico VDA53920464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:47
Código de Controle do Documento: 9d406a6d-bf51-44ae-bc10-322d9f2bab7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.859.454 / RS
Número Registro: 2025/0043626-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53847436620238217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TG MED COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO,
FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADA
: PAMELA DE MELLO NEGRELI - SP415120
AGRAVADO
: SANDRA CECILIA SCHIPPER DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSSA CRISTINA MARCHIORI - RS058726
MARA TERESINHA VARGAS - SC019952
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54621631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: f59519e8-2903-4380-b4c6-709b978e2c39

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: f59519e8-2903-4380-b4c6-709b978e2c39